Tribunal: TJES
Processo: 0025411-72.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0025411-72.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS e outros
APELADO: JOAO RIDOLF
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE SALDO DEVEDOR EM RAZÃO DE SINISTRO. SEGURO FINANCEIRO HABITACIONAL (SFH). INVALIDEZ PERMANENTE. PRESCRIÇÃO ÂNUA. INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Nos termos da pacificada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “O prazo prescricional das ações do segurado/mutuário contra a seguradora, buscando a cobertura de sinistro relacionado a contrato de mútuo habitacional celebrado no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação é ânuo, conforme prevê o artigo 206, §1º, II, do CC/2002. (AgInt no AREsp n. 1.887.530/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021).

2. Em relação ao termo inicial da fluência do prazo prescricional, o c. Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento firmado de que “O cômputo do prazo ânuo de prescrição das pretensões do segurado/mutuário, contra a seguradora, começa a correr da data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral, podendo essa data ser considerada como a da concessão da aposentadoria”.(STJ; AgInt-AREsp 2.188.682; Proc. 2022/0253558-0; RS; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 15/12/2022).

3. Na hipótese dos autos, os elementos de provas demonstram que a aposentadoria por invalidez foi concedida em 28/01/2008 e o sinistro somente foi avisado em 24/01/2012, ou seja, há mais de 04 anos do fato gerador (concessão da aposentadoria). E, a título de esclarecimento, após a negativa do pedido de indenização securitária (em 24/01/2013) a presente ação judicial foi proposta apenas em 01/11/2018. Desta forma, sob qualquer ângulo que se observe a pretensão autoral está fulminada pela prescrição.

5. - Recurso provido. Sentença reformada. Reconhecimento da prescriçã
o.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CAIXA SEGURADORA S. A.

e
CAIXA CONSÓRCIOS S.A. - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
em face da respeitável sentença de fls. 212-220, proferida pelo D. Juízo da Primeira Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, nos autos da “ação declaratória de obrigação cumprida c/c devolução das parcelas pagas indevidamente” proposta contra elas por
JOÃO RIDOLF,
que julgou procedente a pretensão autoral para “condenar as requeridas solidariamente a restituir em dobro ao autor os valores pagos a partir da 61ª prestação do consórcio firmado entre as partes, totalizando 59 prestações contratuais”.

Nas razões do recurso (fls. 227-232vº) alegaram as apelantes, em síntese, que: 1) ocorreu a prescrição porque o apelado não apresentou o seu aviso de sinistro de forma tempestiva, uma vez que tinha ciência da previsão contratual e de que deveria apresentar seu aviso de sinistro dentro do prazo de 01 (um) ano contado da data da concessão de sua aposentadoria pelo INSS; (ii) o apelado ajuizou a presente demanda apenas em junho/2018 quando já havia passado mais de 10 (dez) anos desde a data da concessão de sua aposentadoria; (iii) o sinistro somente foi avisado em 24/01/2012, ou seja, há mais de 04 anos do fato gerador (concessão da aposentadoria); (iv) o consorciado que opta pela contratação do seguro prestamista é segurado da apólice; (ii) caso superada a tese da prescrição, os valores devem ser restituídos de forma simples e não em dobro porque não houve má-fé das apelantes.

Contrarrazões às fls. 243-252

É o relatório.

Cadastre-se também como apelante
CAIXA SEGURADORA S. A.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

R
ELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0025411-72.2018.8.08.0048.

APELANTES: CAIXA SEGURADORA S. A. E CAIXA CONSÓRCIOS S.A. - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS.

APELADO: JOÃO RIDOLF.

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOT
O

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CAIXA SEGURADORA S. A.

e
CAIXA CONSÓRCIOS S.A. - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
em face da respeitável sentença de fls. 212-220, proferida pelo D. Juízo da Primeira Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, nos autos da “ação declaratória de obrigação cumprida c/c devolução das parcelas pagas indevidamente” proposta contra elas por
JOÃO RIDOLF,
que julgou procedente a pretensão autoral para “condenar as requeridas solidariamente a restituir em dobro ao autor os valores pagos a partir da 61ª prestação do consórcio firmado entre as partes, totalizando 59 prestações contratuais”.

Nas razões do recurso (fls. 227-232vº) alegaram as apelantes, em síntese, que: 1) ocorreu a prescrição porque o apelado não apresentou o seu aviso de sinistro de forma tempestiva, uma vez que tinha ciência da previsão contratual e de que deveria apresentar seu aviso de sinistro dentro do prazo de 01 (um) ano contado da data da concessão de sua aposentadoria pelo INSS; (ii) o apelado ajuizou a presente demanda apenas em junho/2018 quando já havia passado mais de 10 (dez) anos desde a data da concessão de sua aposentadoria; (iii) o sinistro somente foi avisado em 24/01/2012, ou seja, há mais de 04 anos do fato gerador (concessão da aposentadoria); (iv) o consorciado que opta pela contratação do seguro prestamista é segurado da apólice; (ii) caso superada a tese da prescrição, os valores devem ser restituídos de forma simples e não em dobro porque não houve má-fé das apelantes.

O recurso deve ser provido. Explico.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que “O prazo prescricional das ações do segurado/mutuário contra a seguradora, buscando a cobertura de sinistro relacionado a contrato de mútuo habitacional celebrado no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação é ânuo, conforme prevê o artigo 206, §1º, II, do CC/2002. (AgInt no AREsp n. 1.887.530/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021). No mesmo sentido:

[...] Nas ações de indenização securitária fundadas em seguro obrigatório no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, a prescrição é de um ano, contado da data da ciência inequívoca da incapacidade do segurado. (STJ, AgInt no AREsp n. 1.467.853/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 23/11/2022.)

[...] É de um ano o prazo para o exercício da pretensão de cobrança da indenização contratada no seguro obrigatório habitacional.(STJ, AgInt no REsp n. 1.645.505/PE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022.)

Ademais, “Conforme a pacífica jurisprudência desta Corte Superior, o cômputo do prazo ânuo de prescrição das pretensões do segurado/mutuário, contra a seguradora, começa a correr da data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral, podendo essa data ser considerada como a da concessão da aposentadoria” (STJ; AgInt-AREsp 2.188.682; Proc. 2022/0253558-0; RS; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 15/12/2022).

Na hipótese dos autos, os elementos de provas demonstram que a aposentadoria por invalidez foi concedida em 28/01/2008 (fls. 13) e o sinistro somente foi avisado em 24/01/2012 (fls. 100), ou seja, há mais de 04 anos do fato gerador (concessão da aposentadoria). E, a título de esclarecimento, após a negativa do pedido de indenização securitária (em 24/01/2013) a presente ação judicial foi proposta em 01/11/2018. Desta forma, sob qualquer ângulo que se observe a pretensão autoral está fulminada pela prescrição. Por sinal, é nesse sentido o entendimento dos egrégios Tribunais Pátrios:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. SFH. COBERTURA SECURITÁRIA. INVALIDEZ. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CONCEDIDA PELO INSS. PRESCRIÇÃO ÂNUA, NOS TERMOS DO ARTIGO 206, §1º, DO CÓDIGO CIVIL. CÔMPUTO A PARTIR DA CIÊNCIA DA INVALIDEZ. SUSPENSÃO DO PRAZO PELA COMUNICAÇÃO DO SINISTRO À SEGURADORA, COM REINÍCIO DA FLUÊNCIA A PARTIR DA CIÊNCIA DA NEGATIVA DE COBERTURA. SÚMULA Nº 229. STJ. 1. O prazo legal de prescrição da pretensão de cobertura securitária para invalidez é de um ano, contado da ciência inequívoca do fato gerador, vale dizer, da situação de invalidez. 2. A fluência do prazo prescricional em questão é suspenso pela comunicação do sinistro à seguradora, voltando a correr somente após a ciência da negativa de cobertura. Inteligência da Súmula nº 229. STJ. 3. No caso concreto, já encerrado todo o prazo prescricional quando do ajuizamento do feito. 4. Recurso a que se nega provimento. (JEF 3ª R.; RInom 0002406-95.2021.4.03.6318; SP; Décima Quarta Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo; Relª Juíza Fed. Taís Vargas Ferracini de Campos Gurgel; Julg. 10/03/2023; Publ. PJe 17/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE SALDO DEVEDOR EM RAZÃO DE SINISTRO. SEGURO FINANCEIRO HABITACIONAL. INVALIDEZ PERMANENTE. PRESCRIÇÃO ÂNUA. OCORRÊNCIA. ART. 206, §1º, INC. II, DO CC. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos da pacificada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional das ações do segurado/mutuário contra a seguradora, buscando a cobertura de sinistro relacionado a contrato de mútuo habitacional celebrado no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação é ânuo, conforme prevê o
artigo 206, §1º, II, do CC/2002
. 2. O termo inicial do prazo prescricional ânuo, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral (Súmula nº 278/STJ), permanecendo suspenso entre a comunicação do sinistro e a data da recusa do pagamento da indenização (Súmula nº 229/STJ). 3. Na espécie, o autor da demanda tomou ciência de sua condição de aposentado por invalidez permanente em 28/04/2006, vindo a reclamar a presente indenização securitária somente em 26/07/2010, quando transcorrido o prazo ânuo que cuida o
art. 206, §1º, inc. II, do Código Civil
. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
(TJGO; AC 0275068-41.2010.8.09.0051; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Carlos de Oliveira; Julg. 23/11/2022; DJEGO 25/11/2022; Pág. 1829)

Posto isso,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a respeitável sentença recorrida para acolher a prejudicial de prescrição suscitada pela parte requerida e julgar improcedente o pedido formulado na petição inicial, resolvendo o mérito da demanda, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil. E, considerando a presente proposta de voto, inverto o ônus de sucumbência para condenar o autor ao pagamento de das custas processuais e honorários advocatícios ao patrono dos requerentes, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §2º do CPC, entretanto, suspendo a exigibilidade da cobrança porque a parte ré está amparada pela gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.